Tribunal: TJSP
Processo: 0012484-98.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012484-98.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
LETICIA RODRIGUES HIPOLITO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012484-98.2020.8.26.0502 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012484-98.2020.8.26.0502
Voto no 20.358 (1)
Agravante: LETÍCIA RODRIGUES HIPÓLITO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM UR4 Comarca de Campinas
Magistrada: Luciana Netto Rigoni
É agravo de execução penal tirado por Letícia
Rodrigues Hipólito, em face de r. decisão de fls. 16/7, do d. juízo do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR4 Comarca
de Campinas, que indeferiu retificação de cálculo de penas, mantendo o
lapso de 3/5 para os fins de progressão de regime, diante da reincidência da
sentenciada.
Sustenta, a agravante, que não se trata de
condenada reincidente específica, devendo, por isso, ser aplicada a lei nova
mais benéfica (Lei 13.964/2019), que alterou o artigo 112 da LEP,
estabelecendo o lapso de 40%, para os fins de progressão de regime. Pede,
assim, que seja elaborado novo cálculo, com a previsão de tal prazo para
concessão do benefício (fls. 02/5).
O recurso foi regularmente processado, tendo, o
d. magistrado, mantido a r. decisão agravada.
A Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do agravo (fls. 45/7).
É o relatório.
Inconsistente o reclamo.
A sentenciada cumpre pena pela prática de crime
hediondo.
Reincidente, necessário que cumpra 3/5 da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012484-98.2020.8.26.0502 -Voto no
3
do crime hediondo, para postular a progressão ao regime semiaberto.
No respeitante:
“(...). 3. Em se tratando de crime hediondo
praticado na vigência da Lei n.o 11.464/2007, é
exigido, para fins de progressão de regime, o
cumprimento dos lapsos temporais de 2/5 (dois
quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente. 4.
Consoante a orientação jurisprudencial desta
Corte Superior, o § 2o do art. 2o da Lei n.o
8.072/90, modificado pela Lei n.o 11.464/2007,
não faz distinção entre reincidência comum ou
específica, devendo, portanto, incidir a fração de
3/5
a
todos
os
agentes
reincidentes,
independentemente da natureza do delito antes
cometido. Precedentes. 5. Writ não conhecido.”
(STJ - HC 264841/RJ, Sexta Turma, Rel. Min.o
Alderita Ramos de Oliveira, j. 12/06/13);
“Agravo em Execução - Progressão ao regime
semiaberto - Ausência de requisito objetivo -
Reincidência
-
Crime
Hediondo
-
Alega
preenchidos
os
requisitos
legais
para
o
deferimento da benesse - INADMISSIBILIDADE
- Agravante condenado pela prática de crime
equiparado
a
hediondo
-
Necessário
o
cumprimento da fração de 3/5 da pena por ser
reincidente, nos termos do artigo 2o, § 2o,
segunda figura, da Lei 8.072/90, com redação
dada pela Lei 11.464/2007 - Ausente o requisito
objetivo - Negado provimento. (...). Inicialmente,
cumpre
consignar,
por
oportuno,
que
o
agravante foi condenado pela prática de crime
equiparado a hediondo, na vigência da Lei
11.467/07, tratando-se, ainda, de reincidente, e
consoante disposto no artigo 2o da Lei dos
Crimes Hediondos (Lei 8.072/90), somente será
admissível a progressão após o cumprimento da
fração de 3/5 relativamente ao delito hediondo.
Nesse passo, o agravante somente preencherá
o requisito objetivo em 30/05/2014, conforme
asseverado pelo juízo monocrático. Ademais,
não é necessária a configuração da reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012484-98.2020.8.26.0502 -Voto no
4
específica para o cumprimento do lapso de 3/5
da pena privativa de liberdade, haja vista que o
legislador pátrio não fez distinção entre as
modalidades de reincidência.” (TJSP - Agravo
em
Execução
Penal
no
0198419-15.2013.8.26.0000, 12a Câmara, Rel.
Des. Paulo Rossi, j. 19/02/14).
E a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que
modificou o artigo 112 da LEP, estabelecendo novos lapsos para
progressão de regime, em nada altera a situação da agravante.
Isso porque, se trata de sentenciada reincidente
que praticou crime hediondo, razão pela qual de ser aplicado o percentual
de 60% (3/5) para progressão de regime, nos termos da nova redação dada
ao artigo 112 da LEP, pois, não fazendo a norma qualquer restrição acerca
da natureza da recidiva, descabe ao intérprete fazer distinção onde o
legislador não o fez.
Assim, pouco importa a natureza do crime
anteriormente praticado para que incida o percentual de 60% (3/5), disposto
no inciso VII do artigo 112 da LEP, até porque, a fração estabelecida no
inciso V, do mesmo dispositivo (de 40% ou 2/5) é literalmente destinada aos
condenados por crimes hediondos ou equiparados, que sejam primários, o
que não é o caso da recorrente.
Aliás, recentes julgados desta Corte não destoam
desse entendimento:
“Agravo
em
execução. Cálculo de pena.
Discussão sobre o percentual aplicável de
cumprimento de pena para a progressão de
regime prisional nos casos de crime hediondo. A
incidência do percentual de 40% (2/5) de
cumprimento de pena (LEP, art. 112, inciso V)
exige a primariedade do agente, de modo que o
reeducando reincidente, específico ou não,
deverá cumprir 60% de pena para a progressão
de
regime
(LEP,
art.
112,
inciso
VII).
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012484-98.2020.8.26.0502 -Voto no
5
no 0002102-86.2020.8.26.0521, 16a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza
Nucci, j. 02.06.2020);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão
de regime Retificação de cálculo - Sentenciado
reincidente - Condenação anterior pelo delito de
tráfico na forma privilegiada - Crime hediondo
Reincidência Pleito - Irrelevante a condição de
reincidente específico - Lei 13964/2019 que não
exigiu a condição de reincidência específica -
Lapso de 3/5 que deve ser mantido -
Manutenção da decisão - AGRAVO NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
no
0000970-28.2020.8.26.0154,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
13.05.2020).
Então,
estando
a
decisão
hostilizada
em
conformidade com as peculiaridades da execução criminal da sentenciada,
não merece acolhida o reclamo.
Destarte, nega-se provimento ao agravo.
MAURICIO VALALA
Relator